Tribunal: TJES
Processo: 5000296-18.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-18.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVODIO PASTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000296-18.2023.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
EVODIO PASTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS FINANCEIRO DA REMOÇÃO ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a retirar os postes informados na petição inicial e que estão no imóvel do autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, deixo de apreciar a preliminar arguidas pelo Recorrido, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Quanto ao objeto da demanda e, mais precisamente, da pretensão recursal, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas pela Recorrente. Efetivamente, das provas produzidas nos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que a instalação do poste é irregular, encontrando-se dentro da propriedade do Recorrido.

(4). Registra-se que apesar da impugnação da Recorrente quanto ao ponto, não houve questionamentos em relação aos documentos apresentados pelo Recorrente para a comprovação da propriedade, em especial a escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sendo imperioso destacar que a propriedade imóvel exige sua confirmação através do registro em destaque (CC/02, art. 1.227). Ainda, a EDP deixa de demonstrar, em ônus exclusivamente seu (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), que o local de instalação do poste é uma rua, não carreando aos autos a documentação oriunda da Prefeitura de Nova Venécia em tal sentido.

(5). Ademais, a Recorrente admite que a instalação do poste se deu a pedido de um terceiro, o qual não teria comprovado a sua legitimidade para tal requerimento, dado que não é o proprietário do sítio objeto dos autos. Portanto, fica patente que o Recorrido, verdadeiro proprietário do terreno em que se encontra instalado o poste objeto dos autos, não autorizou a passagem de energia elétrica no local.

(6). A situação descrita nos autos, em verdade, constitui-se em verdadeira servidão administrativa, em que a concessionária, ao se valer de propriedade particular para a passagem de rede de transmissão de energia elétrica, implica ao proprietário a restrição do uso e gozo do imóvel. Tal fato gera, indiscutivelmente, incômodos ao proprietário do terreno, que deve, assim, ser deles indenizado. O valor indenizatório não se equivale à totalidade do imóvel, na medida em que não se trata de desapropriação, mas sim em seu percentual, que, de acordo com a jurisprudência, oscila nas servidões de passagem elétrica entre 20% a 30% do valor do imóvel. Para a obtenção da servidão administrativa em destaque, de toda sorte, há a necessidade de intervenção do poder concedente na declaração da necessidade ou utilidade pública (Lei 8.987/95, art. 29, IX), o que não foi demonstrado pela EDP (CPC, art. 373, II) e, ainda assim, é dela, concessionária, a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. No mesmo sentido é comando descrito no art. 25 da Lei 8.987/95, cabendo à concessionária suportar todos os prejuízos causados aos usuários do serviço ou a terceiros.

(7). Diante da irregularidade quanto ao serviço prestado pela EDP, consistente na indevida instalação do poste, é de rigor a determinação de sua retirada, cujos custos, pelas razões já mencionadas, devem ser integralmente suportados pela concessionária. Aliás, no mesmo sentido dispõe no § 4º do art. 623 da Res. ANEEL nº 1.000/2021,
in verbis
: "
O disposto neste artigo
[valores cobráveis ao consumidor]
não se aplica aos casos em que o deslocamento ou a remoção de poste e rede estiverem relacionados com a instalação irregular pela distribuidora, que devem ser objeto de reclamação do interessado
".

(8). No caso dos autos, na forma descrita pelo Juízo sentenciante, não houve a comprovação pela parte autora no que se refere ao dano material, na medida em que deixou de apresentar documentos comprobatórios sobre o valor venal do imóvel e, com isso, postular um percentual pela irregular servidão administrativa (irregular porque não houve declaração pelo Poder Público de necessidade ou utilidade pública).

(9). Por fim, quantos aos danos morais, também irretocável o
decisum
objurgado, compreendendo que a situação em tela (com efetiva restrição ao exercício pleno do direito de propriedade do Recorrido) caracteriza efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, sendo o
quantum
definido adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, de modo que não merece reparos a r. sentença.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)